Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-10.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001756-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), IVAN VICENZI - CPF: 043.527.159-80 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO - INFRAÇÃO AMBIENTAL – VÍCIOS AUSENTES –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–

IMPOSSIBILIDADE – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

2 –
Decisão fundamentada no Tema 1036 do STJ, que fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
Ivan
Vicenzie
,
contra
decisão proferida por est
e
Relator, que
indeferiu a concessão da medida liminar no presente agravo de instrumento
, nos seguintes termos:

“[...]

A priori, os fundamentos do decisum não destoam da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente, quanto à desnecessidade do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta.

Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema”.

Em suas razões recursais, a parte emba
rgante afirma que a decisão embargada está maculada por obscuridade, omissão e que incorreu em erro material, ao argumento de que não enfrentou todos os fundamentos aduzidos no recurso de apelação.

Relata

que
“
o fundamento do mandado de segurança e, consequentemente, deste Recurso de Agravo de Instrumento é a nulidade do auto de infração e de apreensão que, consequentemente, gera o dever de restituição do bem apreendido
”.

Aduz que
a equipe de fiscalização “se dirigiu para referida coordenada tendo constatado o desmatamento, momento em que se depararam com um outro trator esteira operando na área, oportunidade em que o seu condutor se deslocou para a mata, abandonando o maquinário com a chave, oportunidade em que foi feito a sua apreensão
”.

Assim, relata que houve erro no enquadramento legal da conduta do Embargante que, embora seja vício sanável, no caso, se torna insanável diante da necessidade de alteração dos fatos descritos no auto de infração e no auto de inspeção.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer que seja sanada a contradição da r. decisão interlocutória e que sejam dados efeitos infri
n
gentes ao
recurso, a fim de que o maquinário apreendido seja restituído ao Embargante dado a nulidade do auto de infração e do auto de apreensão, ainda que na qualidade de fiel depositário.

Apresentadas as
contrarrazões, a parte embargada pugna
pelo

desprovimento do recurso,
para manter
inalterada a decisão recorrida

(
I
d
.
206611662
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos pelo Agravante, contra decisão proferida por este Relator, que indeferiu
a
concessão da medida liminar no presente agravo de instrumento.

Tratava-se, pois, de pedido de efeito ativo para determinar que o Agravado procedesse com a
“imediata devolução Trator
Kamatsu
D60F, série B1017, ano 1982 de propriedade do Agravante, ainda que
o mesmo
seja nomeado como fiel depositário até o julgamento do mérito do mandado de seguranç
a”.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso
sob apreciação
, a parte embargante alega que
este Tribunal ainda não analisou a fundamentação do recurso interposto, tendo em vista que “em nenhum momento é pedida a liberação do bem apreendido sob o fundamento de que de estes não são destinados à prática de ilícitos ambientais e nem foram alugados para tal finalidade”.

A

despeito
dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade, omissão, tampouco erro material a ser suprido na decisão hostilizada.

Com
efeito,
obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos
do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou
não do mesmo tribunal.

Ademais,
a

omissão

que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com
a decisão prolatada.

Do
exame da decisão, constata-se o
requerimento liminar do Agravante:

“I – A concessão da antecipação da tutela recursal para, liminarmente, ser reconhecido a nulidade do Auto de Infração e Auto de Apreensão objeto do recurso, bem como para determinar que Agravados procedam com a imediata devolução Trator
Kamatsu
D60F, série B1017, ano 1982 de propriedade do Agravante, ainda que
o mesmo
seja nomeado como fiel depositário até o julgamento do mérito do mandado de segurança”.

Ocorre que, n
ão se vislumbrou
, nesse ponto,
a existência de indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental na lavratura do Auto de Infração
e do Termo de Apreensão n. 091001723 de 13.12.2023
, tampouco vícios no
s
aludido
s
ato
s
, eis que
sã
o
res
ultante
s
de sua atuação no poder/dever de fiscalização
,
conforme o rigor da letra da lei.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais,
desde que haja prova robusta e cabal
, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição,
o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem
.

A
decisão
foi fundamentada

no Tema 1
036 do STJ,
que fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998,
independe
do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental. 2. Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4º, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita.
3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 09/10/2019). 4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]
erece
ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita". 5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente". 6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". 8. Recurso especial provido para denegar a segurança no que importa ao pedido de restituição dos veículos. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp n. 1.816.353/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021,

DJ
e
de 16/3/2021.)”.

Cristalino, pois, que a
determinação do reconhecimento de
nulidade ao auto de infração e ao termo de apreensão implicaria
na restituição do maquinário, conforme almeja
o Agravante liminarmente.

Assim
, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA
-
MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente

(N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,

Publicad
o
no DJE 26/04/2024)
.

A exigência de

prequestionamento

para utilização dos
r
ecursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o

decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
presente

recurso
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade,
porém,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios
,
persistindo
a r. decisão
, em consequência, tal como está lançad
a.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024